Tribunal: TJES
Processo: 0023301-42.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023301-42.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS PENHA LEITE e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, DO CP). 1. DOSIMETRIA DA PENA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. CRITÉRIO DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. 2. APROXIMAÇÃO DA CONSUMAÇÃO. GRAVIDADE DAS LESÕES. MÚLTIPLOS DISPAROS. RISCO CONCRETO À VIDA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA (1/3). 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que, acolhendo a decisão soberana do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma tentada (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. O recurso defensivo visa, exclusivamente, à reforma da dosimetria, pleiteando a aplicação da causa de diminuição da tentativa em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), sob o argumento de que a consumação do delito esteve distante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se o patamar de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, parágrafo único, do CP) deve ser elevado de 1/3 (um terço) para 2/3 (dois terços), com base na análise do
iter criminis
percorrido pelo agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O critério para a fixação do patamar de redução da pena no crime tentado é o do
iter criminis
percorrido pelo agente, de modo que a diminuição é inversamente proporcional à proximidade da consumação do delito.

A aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) mostra-se justificada, pois a execução do crime atingiu um estágio avançado, aproximando-se significativamente do resultado morte.

A vítima foi atingida por 03 (três) disparos de arma de fogo em múltiplas regiões do corpo (coxa, região inguinal e região escapular), o que demonstra a intensidade e a gravidade da conduta delitiva.

A severidade das lesões é corroborada pela necessidade de internação hospitalar por sete dias e pelo uso de dreno torácico, evidenciando o concreto perigo de vida ao qual a vítima foi exposta.

A consumação do crime foi obstada por circunstâncias alheias à vontade do agente, especificamente o eficaz socorro médico prestado, e não por uma interrupção em fase inicial dos atos executórios.

A manutenção da consciência da vítima após os disparos, por si só, não descaracteriza a gravidade objetiva do quadro clínico nem o avançado caminho percorrido na execução do crime.

A fração de 1/3 (um terço) aplicada na sentença é adequada e proporcional à reprovabilidade da conduta, em conformidade com o princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A fração de diminuição de pena decorrente da tentativa rege-se pelo critério objetivo do
iter criminis
percorrido, sendo inversamente proporcional à proximidade da consumação do crime.

A multiplicidade de disparos, a localização das lesões e a necessidade de intervenção médica complexa (internação e dreno torácico) são elementos concretos que demonstram o avançado estágio dos atos executórios e o elevado risco de morte, justificando a aplicação da fração redutora da tentativa no patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal: art. 14, inciso II e parágrafo único; art. 121, § 2º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg-AREsp 2.809.830/DF, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/03/2025.

STJ, HC n. 502.584/SP, 5ª Turma, rel. Min. Felix Fischer, j. 06/06/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0023301-42.2014.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MATEUS PENHA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Mateus Penha Leite
em face de sentença proferida pela 3ª Vara Criminal - Júri de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal , à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Narra a inicial que, em 06 de agosto de 2014, por volta das 10 horas, no bairro São Judas Tadeu, Serra/ES, o apelante concorreu para que fossem efetuados disparos de arma de fogo contra a vítima Iago da Vitória Pereira, causando-lhe as lesões descritas em laudo pericial.

No recurso (id. 15286207), a defesa busca, exclusivamente, a reforma da dosimetria da pena, requerendo a aplicação da causa de diminuição referente à tentativa em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões (id. 15286210), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, a fim de que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Josemar Moreira pugna pelo conhecimento e não provimento da pretensão recursal.

A defesa pleiteia a majoração da fração redutora de 1/3 (um terço) para 2/3 (dois terços), ao argumento de que o agente esteve longe de consumar o delito de homicídio.

A doutrina e a jurisprudência pátria são uníssonas ao estabelecer que o critério para a escolha da fração de diminuição da pena no crime tentado, prevista no parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, deve ser o
iter criminis
percorrido pelo agente. Quanto mais próximos os atos executórios da consumação do delito, menor deve ser a redução aplicada.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. TENTATIVA. PATAMAR DE 1/3. ALTERAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Quanto à tentativa, o Código Penal, em seu art. 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC n. 502.584/SP, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe 11/6/2019). (...). (STJ; AgRg-AREsp 2.809.830; Proc. 2024/0452011-3; DF; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/03/2025; DJE 19/03/2025).

No caso concreto, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri aplicou a fração mínima de 1/3 (um terço) com fundamentação idônea e alicerçada nos elementos probatórios dos autos. A decisão soberana do Conselho de Sentença reconheceu que o apelante praticou homicídio qualificado tentado.

Ademais, os autos demonstram que a execução do crime atingiu elevado grau de desenvolvimento. A vítima foi alvejada por 03 (três) disparos de arma de fogo, sendo que as lesões ocorreram em múltiplas e distintas regiões corporais, incluindo coxa direita, região inguinal direita e região escapular esquerda, o que denota a intensidade da ação delitiva.

A gravidade das lesões foi corroborada pela necessidade de internação hospitalar por sete dias e pela utilização de dreno de tórax, procedimento indicativo de trauma torácico severo e risco concreto à vida.

Tais circunstâncias afastam por completo a alegação defensiva de que o resultado morte esteve distante.

O fato de a vítima ter permanecido consciente após ser atingida não é suficiente para alterar esse quadro. A lucidez, por si só, não infirma a gravidade objetiva dos ferimentos nem o perigo de vida ao qual foi exposta. A consumação do homicídio foi obstada por circunstâncias externas à vontade do agente, notadamente o eficaz socorro médico prestado.

Dessa forma, resta evidente que a conduta do apelante percorreu etapa avançada do
iter criminis,
razão pela qual a aplicação da fração redutora no patamar mínimo de 1/3 (um terço) revela-se, portanto, adequada e proporcional à reprovabilidade da ação, em estrita observância aos princípios da individualização da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.